Tribunal: STF
Processo: RHC 217197
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Comutação de pena. Decreto 8.615/2015. Sentença com trânsito em julgado para a acusação. Requisito objetivo não cumprido. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Cícero Soares dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 682.776/SC (evento 51).



    O Juízo da execução penal anulou a concessão do benefício de comutação de pena, previsto no Decreto Presidencial 8.615/2015, porquanto não preenchido o requisito objetivo pelo Recorrente (evento 12, fls. 12-15).



     Interposto agravo em execução penal, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso defensivo (evento 12, fls. 19-23). 



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECRETO PRESIDENCIAL N. 8.615/2015. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO SOMENTE PARA A ACUSAÇÃO. CÔMPUTO PARA ANÁLISE DA COMUTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O Decreto n. 8.615, de 23/12/2015, prevê a comutação aos condenados que, até 25/12/2015, sobre o total de penas somadas, tenham cumprido os requisitos objetivo e subjetivo elencados na norma de regência, ainda que a sentença tenha transitado em julgado somente para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior.



    2. O Tribunal de origem proferiu acórdão conforme a jurisprudência desta Corte, in verbis, "tendo a sentença transitado em julgado para a acusação, ainda que inexista o trânsito em julgado em definitivo da sentença penal condenatória, deve ser considerada a totalidade das penas impostas ao reeducando, para fins de contagem do lapso temporal (requisito objetivo) necessário à concessão da comutação de penas. Precedentes" (AgRg no HC n. 623.203/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 1°/3/2021).



    3. Agravo regimental não provido.”



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, que o Recorrente faz jus à comutação de pena, porquanto preenchidos os requisitos autorizadores previstos no decreto presidencial. Argumenta que “O cálculo realizado tanto pelo juízo de primeiro grau, como pelo TJSC e confirmado pelo STJ, incluiu condenação, cujo processo não havia transitado em julgado na data paradigma 25.12.2015”. Aduz que “para fins de comutação, nos termos do Decreto nº 8.615/2015, somente podem ser levadas em consideração as sentenças condenatórias transitadas em julgado até 25.12.2015”. Requer a concessão do benefício da comutação de penas (evento 57).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo desprovimento do recurso (evento 81).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao recurso defensivo, consignou que "[...] devem ser somadas, para o cálculo do requisito objetivo necessário ao alcance do indulto e da comutação previstos no Decreto 8.615/15, todas as penas impostas em sentenças condenatórias que tenham transitado em julgado para a Acusação até 25/12/15, sem prejuízo do julgamento de recurso da Defesa, ou contra as quais haja recurso do Ministério Público que não vise majorar a quantidade da pena ou as condições exigidas no ato normativo presidencial" (evento 12, fl. 23). 



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento do Tribunal local pelo não preenchimento do requisito objetivo para a comutação de pena, à compreensão de que “(...). ‘para a análise do pedido de indulto ou comutação de pena, o Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República’ (HC 468.737/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., Dje 10/04/2019). As instâncias ordinárias somaram todas as penas aplicadas ao paciente até a data da publicação do Decreto Presidencial n. 8.615/2015. A sentença proferida nos autos n. 000860-66.2012.8.24.0218 PEC n. 000998- 28.2015.8.24.0218, que transitou em julgado para a acusação, em 17/8/2015, não foi desconsiderada, uma vez que o Presidente da República, no art. 6°, I, do Decreto Presidencial n. 8.615/2015, assim dispôs: ‘O indulto e a comutação de penas de que trata este Decreto são cabíveis, ainda que, a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior. Foi possível a solução monocrática do habeas corpus, pois o aresto está conforme a jurisprudência desta Corte” (destaquei). 



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte é na direção de que “Não atendidos requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, mostra-se inviável o reconhecimento da comutação.(RHC 141.689/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 01.7.2021). 



    Na mesma toada, destacou o parecer do ministerial “Ao se realizar uma interpretação sistemática do artigo 6º, incisos I e II, do Decreto 8.615/15, verifica-se que o marco temporal (requisito objetivo) para o cômputo dos crimes impeditivos do benefício de comutação da pena é o trânsito em julgado para a acusação. Logo, ainda que inexista o trânsito em julgado em definitivo da sentença penal condenatória, admite-se o cômputo, para fins de indulto e comutação de penas, das execuções penais provisórias, desde que a sentença tenha transitado em julgado para a acusação (sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa), ou que haja recurso da acusação que não vise a majorar a quantidade da pena ou de condição exigida para a concessão dos benefícios. Desse modo, conforme disposto pelo TJ/SC nos autos do Agravo em Execução Penal, ‘sendo 35 anos, 07 meses e 06 dias o total de pena irrogada ao recorrente pela prática de crimes comuns, cujo início do cumprimento ocorreu em 18/04/2011, sem registro de interrupção e com 56 dias remidos, constata-se que o requisito objetivo necessário para ser beneficiado com a comutação resgate de 1/4 da pena total somente estaria preenchido em 14/01/2020, ou seja, bem depois do dia 25/12/2015, data limite prevista no decreto’. Com efeito, considerando essa condenação já transitada em julgado à acusação, não se verifica que ¼ da pena total estivesse cumprido ao tempo da edição do Decreto de 2015. Ademais, deve-se destacar que a definição das hipóteses e dos requisitos para a concessão de comutação de penas ou indulto é de competência privativa do Presidente da República, não sendo viável, portanto, ao Juízo a quo, ampliar as condições para a obtenção do benefício, criando pressupostos não previstos no decreto presidencial, por respeito ao princípio da legalidade.”



     De todo modo, para divergir das conclusões exaradas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual quanto ao não preenchimento do requisito objetivo do benefício de comutação de pena, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012); RHC 172.124 AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.3.2020.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de setembro de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora